Tribunal: TJES
Processo: 5012226-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012226-84.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO VENTORIM e outros

AGRAVADO: JGX CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA EM RELAÇÃO À APENAS UM DOS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Agravante Antônio Francisco Ventorim colacionou aos autos Declaração de Imposto de Renda Pessoa da qual se
infere
que o mesmo aufere renda mensal aproximada de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Todavia, do mesmo documento é possível aferir que o recorrente possui alguns imóveis e automóvel em seu nome, além de numerário em mãos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
2.
Além disso, apesar de não ter sido declarado à Receita Federal, o próprio recorrente afirma na petição inicial do processo principal que possui dois galpões alugados pelos valores de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, juntando, inclusive, os respectivos contratos de locação.
Desta forma, tratam-se de valores que não condizem com a condição de hipossuficiência financeira alegada.
3.
Já em relação à Agravante Cleusa Maria Caliman Ventorim, do documento de ID 3908776 é possível verificar que a mesma recebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o que denota a condição de hipossuficiência financeira alegada, sendo devido o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012226-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ANTÔNIO FRANCISCO VENTORIM E OUTRO

AGRAVADA: JGX CONSTRUTORA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Francisco Ventorim e Cleusa Maria Caliman Ventorim em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 5000286-09.2021.8.08.0049, determinando aos Autores o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção da ação.

Em suas razões recursais (ID 3908717) os Agravantes pugnam pela reforma da decisão alegando que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo à sua subsistência.

Pois bem. Sobre o tema a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso as partes foram intimadas (ID 5060097) para apresentarem elementos de prova que atestassem sua condição financeira atual.

Em resposta, o Agravante Antônio Francisco Ventorim colacionou aos autos Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano-calendário 2022 (ID 6362294) da qual se infere que o mesmo aufere renda mensal aproximada de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Todavia, do mesmo documento é possível aferir que o Agravante possui alguns imóveis e automóvel em seu nome, além de numerário em mãos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Além disso, apesar de não ter sido declarado à Receita Federal, o próprio recorrente afirma na petição inicial do processo principal que possui dois galpões alugados pelos valores de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, juntando, inclusive, os respectivos contratos de locação.

Desta forma, em meu sentir, tratam-se de valores que não condizem com a condição de hipossuficiência financeira alegada.

Em relação à Agravante Cleusa Maria Caliman Ventorim, do documento de ID 3908776 é possível verificar que a mesma recebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o que denota a condição de hipossuficiência financeira alegada, sendo devido o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

De se destacar, contudo, que a concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para deferir,
exclusivamente em relação à Agravante Cleusa Maria Caliman Ventorim
, o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.